Tribunal: TJSP
Processo: 1004756-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004756-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRACIEL
DIAS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004756-65.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 33332
Processo no: 1004756-65.2019.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Graciel Dias de Sousa
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios de Sao Paulo (Fidc
Npl Ii)
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Provas documentais que
demonstram a origem do débito. Negativação válida. Dano moral.
Inexistência. Recurso não provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às
fls. 467/469 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se o autor, ora
apelante, alegando, em suma, que a simples juntada de documentos não comprova a
suposta dívida, que não hão comprovação da existência do débito e sua cessão ao
apelado, que não há comprovação da sua cessão ao apelado, que sofreu danos pela
negativação indevida, que a dívida deve ser considerada inexigível e o apelado deve
ser condenado ao pagamento de danos morais.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 483/494).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
A parte autora, na sua petição inicial, alegou que a
inscrição é indevida, pleiteando sua inexigibilidade, bem como o arbitramento de
danos morais.
Na verdade, no caso concreto os documentos de fls.
334, 352, 354/370, 372/375 e 378, como bem decidido pela r. sentença recorrida,
demonstram a origem e a existência do débito, a cessão do crédito ao apelado e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004756-65.2019.8.26.0100 -Voto no
3
vinculação com a negativação questionada, principalmente pela respectiva
numeração, qual seja, “4283041188339” (vide fls. 22, 352 e fls. 354/370).
E, como bem decidido pela r. sentença recorrida:
“...., o documento de fls. 378, que goza de fé
pública, é bastante claro ao indicar a cessão do
contrato ao réu, inexistindo, portanto, qualquer
dúvida sobre quem seria o atual credor do contrato
de crédito.”
Com efeito, da referida certidão extraída de Oficial
de Registro de Títulos e Documentos desta Capital (fls. 378), contam todos os dados
necessários e vinculantes ao débito questionado, inclusive a respectiva numeração
do contrato, de modo que não se justifica levantar dúvidas sobre a lisura de fé
pública que goza tal documento.
Vale ainda registrar que não há que se falar na
necessidade de demonstração de sua liquidez e certeza, pois este não é objeto e o
requisito da demanda proposta pelo apelante, cabendo ao credor, se o caso,
demonstrar tais pressupostos quando da propositura da competente medida
processual.
Registre-se que a lei não impõe a obrigação do
fornecedor promover a apontamento do consumidor somente quando possuir crédito
líquido, certo e exigível, pois a negativação não é processo executivo, mas sim
mecanismo utilizado pelo credor para demonstrar a existência de inadimplemento de
obrigação e, ainda, a pretensão deduzida (declaração de nulidade e indenização) não
tem natureza dúplice, que permitiria ao credor prosseguir na sua tramitação para a
satisfação do crédito devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004756-65.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Destaque-se que nos artigos 43 e 44, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, tais requisitos não são exigidos, ou seja, não
exigem do credor a demonstrar da liquidez, certeza e exigibilidade.
Assim, restou demonstrada a origem do débito,
razão pela qual, por consequência lógica, a negativação mostra-se lícita, em efetivo
exercício regular de direito, na forma do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator